Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020617-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), FILINTO COSTA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 941.141.371-49 (PACIENTE), Juiza de Direito da Comarca de Poconé (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto do 1o Vogal, vencido o relator que a concedeu.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (
ART. 121, § 2o, II C/C ART. 14, II, DO CP)
– REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO
– PRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
–
DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1020617-83.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - POCONÉ

IMPETRANTE
:

DR. LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

PACIENTE
: FILINTO COSTA LEMES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Dr. Luis Lauremberg Eubank de Arruda, OAB/MT 4.493, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Filinto da Costa Lemes de Oliveira
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Poconé, nos autos de PEP SEEU 0000333-26.2016.8.11.0028, cód. 117416, decretou a regressão de regime do ora paciente por conta do descumprimento do regime semiaberto a que foi condenado nos autos da Ação Penal 0000553-73.2006.8.11.0028, a seu ver, injusta e ilegalmente.

De acordo com a inicial, a autoridade judiciária de origem não realizou a audiência de justificação antes de decretar a regressão do reeducando, ferindo de morte o art. 118, § 2o, da LEP, c/c art. 93, IX, da CF, e art. 5o, LXI, da CF.

Alega ainda que tão logo soube do decreto preventivo, o paciente buscou orientação jurídica, e, imediatamente fez comprovar que morava na Zona Rural de Poconé, e que desejava esclarecer os fatos. Entretanto, “[...]
mesmo assim, teve o Mandado de Prisão revogado, e, no dia 25/09/2020, novo Mandado de Prisão foi expedido, não obstante a tentativa de se justificar com a Douta Juíza ‘a quo’
[...]” [sic, inicial].

Nesses termos, pede a concessão liminar da ordem mandamental, “[...]
para determinar a revogação do Mandado de Prisão, oportunizar ao Paciente que se justifique, nos termos do artigo 118, parágrafo 2o da Lei das Execuções Penais
” [id. 60061475, p. 5].

A ação mandamental está instruída com os documentos constantes dos ids. 60061476 a 60061482.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 60061485]. Porém, considerando a existência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador [id. 60125971], a impetração foi redistribuída na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 60176084].

O presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais para o seu processamento [id. 60125976]

A liminar foi indeferida em 05/10/2020 [id. 60402966], e as informações aportaram em 08/10/2020 [id. 60934981], ocasião em que se trouxe aos autos a decisão que motivou a presente impetração [id. 60934982, pp. 2-3].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Siger Tutiya, opinou pela concessão da ordem,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “Regressão cautelar para o regime fechado - Impossibilidade – Sentença transitada em julgado determinando o início do cumprimento da pena em regime semiaberto - a regressão de regime sem que o réu tenha sido beneficiado pela progressão de regime afronta a lógica –
Pela concessão da ordem
” [id. 62892013, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena definitiva de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, na forma do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, transitada em julgado em 08/11/2015, nos termos da guia de execução penal constante do id. 60061476, pp. 1-2.

Regularmente admoestado das condições do regime semiaberto em 10/8/2017 [id. 60061476, pp. 48-49], consta da certidão constante do id. 60061476, p. 56, de 06/10/2018, que o reeducando
jamais iniciou o cumprimento das condições prefixadas em audiência
, razão pela qual, atendendo ao requerimento ministerial constante do id. 60061476, pp. 59-62, segundo consta de consulta ao PEP SEEU
0000333-26.2016.8.11.0028, cód. 117416,
em 22/02/2019, a autoridade judiciária de origem decretou diretamente a regressão de regime do paciente nos termos do art. 118 da LEP.

“
Nota-se que o recuperando cometeu falta grave, uma vez que restou acordado em audiência, que o reeducando deveria se apresentar neste Juízo.

Resta evidente que o recuperando deixou de cumprir às condições que lhe foram impostas; por conseguinte, está frustrando os fins da execução penal, em verdadeiro descaso com o Poder Judiciário.

[...]

Sendo assim, outro caminho não há, senão a regressão de regime para o regime mais gravoso, com escoro no art. 45 do CP e 118 da LEP.

Dessa forma, nos termos dos artigos supramencionados, REGRIDO O REGIME imposto ao recuperando para o regime mais rigoroso, sendo o REGIME FECHADO
”

Fora expedido o primeiro mandado de prisão, datado de 10/3/2020 e registrado no BNMP sob o NU 000005348-11 [id. 60061480, p. 1].

Em 15/7/2020, a defesa veio aos autos para requerer a revogação da prisão preventiva sob o enfoque de que “[...]
sendo a prisão para fins de cumprimento de sentença, cuja pena aplicada é do regime Semi Aberto, seria totalmente desnecessário o seu recolhimento em prisão fechada, ainda mais por não existir na Comarca de Poconé a figura da Cadeia Pública, que foi fechada, sendo que os presos transferidos a toda sorte, para outras Comarcas
” [id. 60061477, p. 2].

Além disso, pontuou que o reeducando possui endereço certo nas terras de propriedade da família, denominada
Paiol Velho
, em Poconé, anexando a escritura pública de compra e venda matriculada sob o n. 13.813, do 1o Ofício Imobiliário de Poconé, onde constam como transmitentes Luciano Jesus da Costa e Dorotéia da Costa, e adquirente Águida da Costa, genitora do reeducando [id. 60061479, pp. 1-2].

Conferida vista dos autos ao Ministério Público, em 23/7/2020 o Promotor de Justiça atuante na comarca opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa [id. 60061482, pp. 1-2].

A autoridade judiciária negou os argumentos trazidos pela defesa, sob o pretexto de que o reeducando saiu plenamente ciente da audiência admonitória sobre a obrigação de cumprir as condições do regime semiaberto, de modo que agiu deliberadamente em sentido a atravancar a execução da pena.

Admitiu, de outro lado, nas informações, que realmente não realizou a audiência de justificação, porque não houve pedido escrito da defesa nesse sentido:

“
Trata-se de Executivo de Pena em que FILINTO COSTA LEMES DE OLIVEIRA foi condenado a pena de 02 anos e 01 mês em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Após a condenação, no dia 09 de agosto de 2017 realizou-se a admonitória do paciente, ocasião em que foram fixadas as seguintes condições para o cumprimento do regime semiaberto:

a) comparecer mensalmente em juízo entre os dias 1o a 10, para informar e justificar suas atividades;

b) comprovar ocupação, trabalho ou atividade lícita no prazo de 15 (quinze) dias;

c) comprovar endereço por meio de documento hábil (conta de água, energia, etc.) no prazo de 15 (quinze) dias;

d) não alterar seu endereço sem prévia comunicação a este juízo;

e) não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos;

f) não frequentar bares e casas de prostituição;

g) não praticar qualquer tipo de crime; e

h) não se ausentar da comarca por mais de 15 (quinze) dias.

O paciente compareceu a audiência admonitória, tomou conhecimento das condições do regime que lhe foram fixadas, constando sua assinatura na ata. Em análise ao executivo, verifica-se que o paciente jamais compareceu em juízo para comprovar o cumprimento das medidas fixadas.

Tal fato foi certificado pela serventia em 06/10/2018.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela regressão cautelar do paciente e designação da audiência de justificação para verificar quanto a possibilidade da regressão definitiva.

Em 22/02/2019, este juízo decretou a regressão cautelar do paciente, determinando a expedição do mandado de prisão preventiva, bem como consignou de forma expressa que a audiência de justificação seria imediatamente designada após o cumprimento do mandado de prisão.

A Defesa do paciente compareceu aos autos apenas em 15/07/2020, apresentando pedido de revogação da prisão preventiva e designação de audiência admonitória, ou seja, não houve apresentação de justificativa pelo paciente nem pedido de designação de audiência de justificação para fins de expor seus motivos quanto ao descumprimento, apenas pedido de revogação da segregação.

Após a referida petição da Defesa, o Ministério Público apontou novamente o descumprimento das condições do semiaberto pelo paciente, aduzindo que este jamais compareceu em juízo para comprovar trabalho lícito e manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão.

Assim, no dia 06/08/2020 este juízo INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTEVE a regressão cautelar para o regime fechado. O paciente alegou que não tinha conhecimento de que deveria comparecer em juízo mensalmente, sendo que esteve pessoalmente na audiência admonitória que fixou as condições. Afirmou ser pessoa simples e que não sabia da necessidade da autorização para exercer a profissão de armeiro, sendo que ninguém pode invocar em sua defesa desconhecimento da Lei Penal a fim de eximir-se de sua conduta.

Aliado a isso, o paciente descumpriu mais de um requisito.

Desta feita, já se verifica o total descumprimento do regime semiaberto.

O paciente foi condenado em 2015, compareceu à audiência admonitória em 2017 e jamais deu início ao cumprimento de pena.

Anoto que o paciente foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Saliento que não houve cumprimento ao mandado de prisão expedido, portanto, o paciente não se encontra segregado por ordem deste juízo
” [id. 60934981].

Há considerar,

portanto, que a autoridade judiciária de origem não realizou, como deveria, a audiência de justificação de que trata o art. 118, § 2o da LEP, tampouco determinou a instauração de PAD visando a apuração da falta grave no curso do regime semiaberto, o que torna a decisão regressiva nula de pleno direito.

De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, constatada a prática de uma falta grave no curso do cumprimento da pena, o magistrado poderá sopesar a gravidade da ação perpetrada, as suas circunstâncias e as justificativas apresentadas pelo infrator, sendo possível mantê-lo no regime anterior, com a devida advertência de não repetição do ato, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado:

“
Quando praticar fato definido como crime doloso ou quando deixar de cumprir as condições impostas pelo juiz, bem como deixar de pagar a multa,
antes de haver a regressão, o condenado precisa ser ouvido pelo magistrado
. Cremos que o exercício da ampla defesa é fundamental, tanto da autodefesa quanto da defesa técnica. Pode ele apresentar justificativa razoável para o evento. E, se o fizer, o juiz pode mantê-lo no regime aberto, embora advertido a não repetir o equívoco. Não se ouve o condenado no caso do inciso II do art. 118, tendo em vista que se trata de situação objetiva e incontornável
” [
in
Curso de Execução Penal
, p. 167, negritei].

Considerando, portanto, que a hipótese de falta grave tipificada no art. 118, I, da LEP [descumprimento imotivado das condições do regime fixado em audiência admonitória] não dispensa o prévio contraditório em Juízo, a ausência dessa formalidade legal é causa eficiente de nulidade absoluta da decisão, por ofensa ao art. 118, § 2o, do mesmo Estatuto da Execução Penal.

Nessa esteira, trago à colação o precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO, COM DISPENSA DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA DECISÃO ACERCA DA DEFINITIVIDADE DA MEDIDA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA POR ESCRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A SOLENIDADE, POR SE TRATAR DE ATO PERSONALÍSSIMO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O EFETIVO CONTRADITÓRIO, NOS MOLDES PREESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 118, inciso I, §2o, da Lei de Execução Penal determina que no caso de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em decorrência da prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave, deverá ser ouvido previamente o condenado.

2. No caso concreto, a audiência de justificação é o único meio apto a resguardar o efetivo exercício do contraditório, ante a inexistência de processo administrativo para apuração da falta disciplinar e da impossibilidade de se utilizar a audiência de custódia para tal finalidade
” [TJMT, AgEx N.U 0003356-80.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/7/2020, Publicado no DJE 03/7/2020].

A tese defensiva acerca da imprescindibilidade de realização de audiência de justificação para se operar a regressão definitiva do apenado é escorreita por se tratar de ato personalíssimo, e, a propósito, em consonância com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a regressão definitiva ao regime prisional anterior, sem a oitiva do sentenciado,
[...]
caracteriza flagrante ilegalidade
”. (HC 478.958/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Vale dizer que, na hipótese, a designação da audiência de justificação se traduz no único meio apto a resguardar o princípio do contraditório, pois inexistiu a instauração de PAD para apuração de possível falta grave, o que, a teor da jurisprudência, supriria a solenidade em questão [
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1864865/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020] e, noutro viés, a audiência de custódia não se mostraria suficiente para garantir o contraditório exigido em lei.

Cabe mencionar, de relevante, que a regressão de regime iniciada a partir da decisão de 22/02/2020 ocorreu antes da suspensão das audiências presenciais de justificação, ocorrida com o advento da pandemia do
novo coronavirus
, e imposta por meio das Portarias-Conjuntas n. 247/2020/TJMT, 249/2020/TJMT e ss. Nesses termos, não há margem de tolerância à decisão judicial ora sob análise.

Ante o exposto, com o parecer,
admito e concedo
a ordem mandamental aviada em prol de
Filinto da Costa Lemes de Oliveira
, qualificado, para anular as decisões judiciais que decretaram a regressão definitiva de regime nos autos de PEP SEEU 0000333-26.2016.8.11.0028, cód. 117416, sem a observância do disposto no art. 118, § 2o, da LEP, determinando, assim:

a) a
expedição do competente contramandado de prisão, se por outro motivo não estiver preso
, bem como;

b)
que a autoridade judiciária de origem realize a audiência de justificação, respeitando as regras vigentes
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara;

Filinto Costa Lemes de Oliveira
, condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de 2 anos e 1 mês de reclusão pela autoria de um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP) impetrou
habeas corpus
sustentando estar submetido a constrangimento ilegal desde que a MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT decretou a regressão do regime de prisional (do semiaberto para o fechado)
sem a prévia realização de audiência de justificação
(Id. 60061475).

O parecer da PGJ foi pela concessão da ordem (Id.62892013).

Em igual sentido foi o voto do ilustre Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, do qual peço vênia para discordar.

Segundo o disposto no art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Partindo dessa premissa, conclui-se que, independente do regime inicial fixado na sentença condenatória transitada em julgado, o descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave e, portanto, constituindo motivo suficiente para se determinar a regressão do regime prisional do reeducando, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE
.
REGRESSÃO
DE
REGIME
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Praticada a falta
grave
, admite-se a
regressão
a
regime
de cumprimento
mais
gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STF. RHC 104585. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Roberto Barroso. Data do Julgamento:
04/05/2020
. Data da Publicação: 25/05/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – (...) – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE AO REGIME FECHADO – TESE DEFENSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO DAQUELE FIXADO INICIALMENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)”. (N.U.1014978-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Prosseguindo, constato que em suas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu tratar-se,
in casu
, de
regressão cautelar
determinada porque o paciente não deu início ao cumprimento de sua pena, descumprindo todas as condições do regime semiaberto que lhe foram impostas. Salientou, por fim, que o mandado de prisão expedido em desfavor dele

ainda está pendente de cumprimento (Id.

6093498).

Destarte, ao contrário do que entendido pelo douto Relator,
não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado neste
writ
, haja vista cuidar-se de
regressão cautelar
, a qual, diversamente da definitiva, prescinde de instauração de PAD ou de audiência de justificação.

Quanto ao tema, eis o que entende o STJ e o TJMT:

“(...) tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. (...)”. (STJ. HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“(...). Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter descumprido as condições impostas pelo juízo das execuções.
A prática de falta grave ou do cometimento de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão cautelar de regime, podendo o julgador determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia audiência do reeducando
” (TJMT N.U 1017660-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“(...). A prévia ouvida do apenado é necessária tão somente quando se trata de regressão definitiva de regime, sendo dispensada no exercício do poder geral cautelar”. (TJMT. N.U 1004522-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Enfim, lembrando que apenas a
regressão definitiva
de regime reclama prévia oitiva do condenado, e sabendo-se, como visto nas linhas acima, que o caso em debate versa sobre
regressão de nítida natureza cautelar
, cujo contraditório é diferido, deve ser afastada a tese de ofensa à garantia constitucional em referência.

Com tais considerações, peço vênia ao douto Relator e, em
dissonância
do parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada neste
writ
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara;

Filinto Costa Lemes de Oliveira
, condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de 2 anos e 1 mês de reclusão pela autoria de um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP) impetrou
habeas corpus
sustentando estar submetido a constrangimento ilegal desde que a MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT decretou a regressão do regime de prisional (do semiaberto para o fechado)
sem a prévia realização de audiência de justificação
(Id. 60061475).

O parecer da PGJ foi pela concessão da ordem (Id.62892013).

Em igual sentido foi o voto do ilustre Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, do qual peço vênia para discordar.

Segundo o disposto no art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Partindo dessa premissa, conclui-se que, independente do regime inicial fixado na sentença condenatória transitada em julgado, o descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave e, portanto, constituindo motivo suficiente para se determinar a regressão do regime prisional do reeducando, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE
.
REGRESSÃO
DE
REGIME
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Praticada a falta
grave
, admite-se a
regressão
a
regime
de cumprimento
mais
gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STF. RHC 104585. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Roberto Barroso. Data do Julgamento:
04/05/2020
. Data da Publicação: 25/05/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – (...) – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE AO REGIME FECHADO – TESE DEFENSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO DAQUELE FIXADO INICIALMENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)”. (N.U.1014978-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Prosseguindo, constato que em suas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu tratar-se,
in casu
, de
regressão cautelar
determinada porque o paciente não deu início ao cumprimento de sua pena, descumprindo todas as condições do regime semiaberto que lhe foram impostas. Salientou, por fim, que o mandado de prisão expedido em desfavor dele

ainda está pendente de cumprimento (Id.

6093498).

Destarte, ao contrário do que entendido pelo douto Relator,
não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado neste
writ
, haja vista cuidar-se de
regressão cautelar
, a qual, diversamente da definitiva, prescinde de instauração de PAD ou de audiência de justificação.

Quanto ao tema, eis o que entende o STJ e o TJMT:

“(...) tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. (...)”. (STJ. HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“(...). Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter descumprido as condições impostas pelo juízo das execuções.
A prática de falta grave ou do cometimento de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão cautelar de regime, podendo o julgador determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia audiência do reeducando
” (TJMT N.U 1017660-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“(...). A prévia ouvida do apenado é necessária tão somente quando se trata de regressão definitiva de regime, sendo dispensada no exercício do poder geral cautelar”. (TJMT. N.U 1004522-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Enfim, lembrando que apenas a
regressão definitiva
de regime reclama prévia oitiva do condenado, e sabendo-se, como visto nas linhas acima, que o caso em debate versa sobre
regressão de nítida natureza cautelar
, cujo contraditório é diferido, deve ser afastada a tese de ofensa à garantia constitucional em referência.

Com tais considerações, peço vênia ao douto Relator e, em
dissonância
do parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020